Tribunal: STM
Processo: 7000223-64.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o qual foi interposto contra Acórdão que negou provimento a Apelação da Defesa e manteve a Sentença condenatória. A Decisão agravada negou seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende pela ausência de repercussão geral e pela impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional em sede de Recurso Extraordinário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário está correta, considerando-se os fundamentos de ausência de repercussão geral, de necessidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional para análise da suposta violação a princípios constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é o recurso cabível para atacar a Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, mas não para as demais hipóteses de não admissão. 4. A ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 660/STF), o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 339/STF) estabelece que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial seja fundamentada, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas. 6. A decisão de negar seguimento a Recurso Extraordinário com base na sistemática da repercussão geral não configura usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, mas sim atribuição própria do tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime. Tese de Julgamento 1. A questão da ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral, assim como o art. 93, IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2. A negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sob regime de repercussão geral, constitui atribuição do tribunal de origem e não configura usurpação de competência. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS CF/1988, art. 5º, LIV, 93, IX. CPC, 1.030, I, 'a' e V, § 1º, § 2º, 1.042, § 4º. RISTM, art. 6º, IV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013 (Tema 660/STF). STF, Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 6/12/2019. STF. Súmulas 279 e 636.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000223-64.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB PI12035)
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB PI12001)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 28, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO, INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA
DO CAP EX JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, MANTENDO
IRRETOCÁVEL A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Nº 7000702-91.2024.7.00.0000, QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, NEGOU SEGUIMENTO AO ALUDIDO
APELO EXTREMO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000223-64.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES
ADVOGADO(A): OTONIEL D'OLIVEIRA CHAGAS BISNETO (OAB PI12035)
ADVOGADO(A): LUIZ ALBERTO FERREIRA JUNIOR (OAB PI12001)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO SANTOS DA ROCHA (OAB DF58716)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS
E
NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AGRAVO INTERNO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra Decisão da Presidência do Superior
Tribunal Militar que negou seguimento a Recurso Extraordinário, o qual foi
interposto contra Acórdão que negou provimento a Apelação da Defesa e
manteve a Sentença condenatória. A Decisão agravada negou seguimento ao
Recurso Extraordinário com fundamento em jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, que entende pela ausência de repercussão geral e pela
impossibilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional em
sede de Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário está correta, considerando-se os
fundamentos de ausência de repercussão geral, de necessidade de reexame de
provas e de legislação infraconstitucional para análise da suposta violação a
princípios constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno é o recurso cabível para atacar a Decisão que nega
seguimento a Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea
“a”, do CPC, mas não para as demais hipóteses de não admissão.
4. A ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
(Tema 660/STF), o que impede o seguimento do Recurso Extraordinário.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 339/STF) estabelece
que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que a decisão judicial
seja fundamentada, ainda que sucintamente, não determinando o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas.
6. A decisão de negar seguimento a Recurso Extraordinário com base na
sistemática da repercussão geral não configura usurpação de competência do
Supremo Tribunal Federal, mas sim atribuição própria do tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.
Tese de Julgamento
1. A questão da ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional e não possui repercussão geral, assim como o art. 93, IX, da
Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
2. A negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, com base em
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sob regime de repercussão geral,
constitui atribuição do tribunal de origem e não configura usurpação de
competência.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CF/1988, art. 5º, LIV, 93, IX. CPC, 1.030, I, 'a' e V, § 1º, § 2º, 1.042, § 4º.
RISTM, art. 6º, IV.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
STF, ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 6/6/2013
(Tema 660/STF).
STF, Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 6/12/2019. STF.
Súmulas 279 e 636.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES,
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000702-
91.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, negou
seguimento ao aludido apelo extremo.
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de JOÃO PAULO
DA COSTA ARAÚJO ALVES, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 10/3/2025,
nos autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000702-91.2024.7.00.0000 (evento 9 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, referente à alegação de violação aos princípios do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e da obrigatoriedade da fundamentação
das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88). Inadmitiu-se o mencionado RE, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do CPC, no que pertine às alegações de ofensa ao princípio constitucional
da legalidade e indevida supressão de instância.
A Defesa foi intimada do Decisum em 22/3/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 8/4/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021, c/c o art. 1.030, I, § 2º, do CPC, para reconsideração da Decisão recorrida ou a
sua remessa ao Plenário dessa Corte, para apreciação, com a consequente admissão do
Recurso Extraordinário e ulterior encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal
(evento 1).
Em suas Razões recursais, aduziu, em síntese, ter a Decisão agravada usurpado
a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do requisito de admissibilidade
recursal teria se imiscuído na própria questão de fundo, relativa à suposta violação aos
princípios mencionados.
Afirmou que:
"a ausência de fundamentação dos votos proferidos por Juízes Militares não pode ser
justificada pela práxis adotada no âmbito da Justiça Militar, onde é comum que os Juízes
Militares se limitem a afirmar que seguem o voto dos Juízes Togados que presidem a
audiência, já que tal fato colide com a exigência constitucional tratada no art.93, IX, da
Constituição Federal."
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do
Agravo interposto, com a manutenção da negativa de admissão do RE (evento 9).
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além da inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida nos autos do Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000702-91.2024.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao Apelo
Extremo defensivo (evento 9 do RE), com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC.
Merece
registro
que
o
Recurso
Extraordinário
nº
7000702-
91.2023.7.00.0000 teve a sua inadmissão proferida pela Presidência desta Corte Castrense, à
luz do art. 1.030, inciso V, do CPC (princípio da legalidade e da indevida supressão de
instância), bem como experimentou negado o seu seguimento, com arrimo no art. 1030,
inciso I, alínea "a", do CPC (princípio do devido processo legal e da obrigatoriedade de
fundamentação das decisões judiciais, art. 93, IX, da CF). Houve o ajuizamento do presente
recurso de Agravo Interno, e também a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário.
Em matéria de admissibilidade, uma particularidade merece breves
apontamentos, haja vista que, por ocasião do exame do presente Agravo Interno, será
debatida, exclusivamente, a matéria relativa ao princípio do devido processo legal e à
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.
Após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015), existem somente 2 (dois) tipos de agravo, em matéria penal, para os
juízos negativos de admissibilidade de Recursos Extraordinário e Especial, matéria
disciplinada nos arts. 1.030 e 1.042 do citado CPC/2015.
Consoante o § 2º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo Interno, com prazo de 15
(quinze) dias, para o juízo negativo de seguimento do Recurso Extraordinário, com
fundamento no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC. Para essa hipótese, é o próprio
Tribunal de origem que analisará tal Agravo.
Diversamente, pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, cabe Agravo em
Recurso Extraordinário (“agravo ao tribunal superior”), também com prazo de 15 (quinze)
dias, contra o juízo negativo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento
no art. 1.030, inciso V, do CPC. Nesse caso, compete ao Supremo Tribunal Federal a análise
do referido agravo (art. 1.042, § 4º, do CPC).
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante não trouxe novas
premissas, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, limitando-se
a reproduzir os argumentos expendidos nas razões do Recurso Extraordinário, o qual, ao meu
ver, é impassível de retoque. Assim, mantenho a Decisão vergastada em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

'Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída do Maj
Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES, com fundamento no art. 102,
inciso III, alínea "a", da Constituição Federal de 1988, contra o Decisão
proferida pelo Min. Relator Alte Esq. CELSO LUIZ NAZARETH, em
17/10/2024, nos autos dos Embargos de Declaração (ED) nº 7000591-
10.2024.7.00.0000.
Em ligeiro retrospecto verifica-se que, em 1º/7/2024, Conselho Especial de
Justiça (CEJ) para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia para condenar o Recorrente como incurso no art.
163, do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, convertida em prisão, nos
termos do art. 59 do CPM; sendo-lhe negado o benefício do sursis, à luz do art.
88, inciso II, alínea “a”, do CPM e do art. 617, inciso II, alínea “a”, do
CPPM; e concedido o direito de apelar em liberdade (APM nº 7000054-
73.2022.7.10.0010, eventos 159, 160 e 166).
Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação (AP), autuada sob o nº
7000254-55.2023.7.00.0000 (evento 1 da AP ).
Em sessão de julgamento virtual realizada de 5/8/2024 a 8/8/2024, esta Corte
Castrense, por maioria, não conheceu da preliminar de nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação do voto do Juiz Federal da Justiça Militar,
suscitada pela defesa, por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar
defensiva, de nulidade da sentença por ausência de fundamentação dos votos
dos juízes militares. No mérito, o tribunal, por unanimidade, negou provimento
à Apelação interposta pela defesa, para manter, na íntegra, a sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (eventos 43, 48 e 51 da
AP)
O Decisum foi publicado em 5/9/2024 e a Defesa opôs, em 15/9/2024,
Embargos
de
Declaração,
autuados
sob
o
nº
7000591-
10.2024.7.00.0000 (eventos 53, 60 e 62 da AP).
Em 17/10/2024, o Min. Relator Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH,
monocraticamente, não conheceu dos aclaratórios opostos por entender serem
manifestamente incabíveis (evento 6 do ED).
A irresignação defensiva se protrai, com a interposição do presente Recurso
Extraordinário.
Em suas razões recursais (evento 1), o Recorrente sustenta estarem preenchidos
os requisitos do prequestionamento e da repercussão geral. No mérito, aduz que
o acórdão recorrido viola frontalmente os princípios constitucionais da
legalidade, do devido processo legal e da obrigatoriedade da fundamentação
das decisões judiciais (art. 5º, incisos II, LIV, e art. 93, inciso IX, ambos da
CF/88).
Assevera não existir, na conduta delitiva em apreço, ato administrativo passível
de descumprimento e, portanto, não haver materialidade do delito capaz de
inferir condenação por recusa de obediência.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, a Defesa requer:
[...] conhecimento e integral provimento do presente recurso extraordinário
para, ao final, cassar o Acórdão Recorrido, exarado pelo Superior Tribunal
Militar, em sede de apelação, declarando sua nulidade por ofensa aos
princípios insculpidos no artigo 93, IX, e art. 5º, II, da Constituição Federal,
reconhecendo-se a infringência de direitos constitucionais fundamentais
preteridos pelo ato judicial guerreado.
Na hipótese de provimento parcial do presente recurso, com o reconhecimento,
unicamente, da vulneração ao art.93, IX, da Constituição Federal, requer-se a
declaração de nulidade do Acórdão Vergastado, com a determinação de novo
julgamento perante o Conselho Permanente Especial de Justiça para o
Exército, com o sorteio de novos Juízes Militares.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas
pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-se pelo
não conhecimento do vertente recurso por ausência de esgotamento da das vias
recursais e de repercussão geral e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento
6).
Relatado o essencial, decido.
O Recurso foi interposto tempestivamente. A irresignação mostra-se cabível e
adequada, uma vez que a petição foi proposta por parte legítima e interessada.
Ademais, entendo que o requisito relativo ao prequestionamento foi atendido,
em sintonia com o Enunciado nº 282 da Súmula da Jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.
Entretanto, o presente Recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, que
possibilitaria o encaminhamento do Apelo Extremo ao Supremo Tribunal
Federal.
Em síntese, a Defesa alega que o Acórdão recorrido teria violado os princípios
constitucionais da legalidade, do devido processo legal, e da obrigatoriedade
da fundamentação das decisões judiciais.
No tocante ao princípio do devido processo legal, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748.371/MT, realizado sob a sistemática da repercussão
geral, consolidou o entendimento da inexistência de repercussão geral desses
princípios, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. Essa tese
emergiu no ordenamento pátrio com o Tema 660/STF, a seguir:
Tema 660/STF
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido
processo legal e aos limites da coisa julgada.
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Relatora Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise
da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão
geral.
(STF
-
Plenário.
ARE
nº
748.371
RG/MT.
Relator Ministro GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos nossos.)
No caso, para alterar o entendimento desta Corte Castrense Superior, no
sentido de que a materialidade do crime restou devidamente comprovada nos
autos, far-se-ia necessário que a Suprema Corte analisasse a demanda à luz da
legislação infraconstitucional, o que se mostra incabível em sede de Recurso
Extraordinário.
O Recorrente também apontou ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988,
arguindo carência de fundamentação:
[...] na medida em que a Corte Castrense deveria ter se pronunciado sobre o
elemento novo advindo aos autos, posterior ao julgamento, o qual seja, a
sentença definitiva de interdição do recorrente para todos os atos da vida civil,
fruto de perícia técnica que apontou, sem rebuços, incapacidade mental plena.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob
a sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que
sejam corretos os fundamentos da decisão, exigindo, apenas, que ela (a
decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do
Supremo Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº
791.292 QO-RG.
Por oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a
ementa do referido julgado, in verbis:
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos
XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida
para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal,
negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (STF – Plenário. AI nº 791.292 QO-RG. Rel.
Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 23/6/2010.) (Grifos nossos.)
Assim, em relação à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal e obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais,
deve ser negado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil (CPC).
Alusivo a afronta ao princípio da legalidade, o Supremo Tribunal Federal
também já se manifestou expressamente que ela configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal, quando depender, para ser
reconhecida, de análise de normas infraconstitucionais.
Neste sentido, cito como precedente o seguinte julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL.
REITERAÇÃO
DA
TESE
DO
RECURSO
INADMITIDO.
SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. . AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 182-RG.. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]. III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao
princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a
reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo
tribunal de origem (Súmula 636/STF). IV – Agravo regimental a que se nega
provimento. (Ag. Reg. no RE com Agravo nº 1.233.987. Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI. Julgamento: 6/12/2019.) (Grifos nossos.)
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De fato, a pretensão defensiva esbarra na consolidada jurisprudência da
Excelsa Corte, que entende pela inadmissibilidade do Recurso Extraordinário
quando se mostrar imprescindível o revolvimento de conteúdo fático-
probatório, bem como o exame de normas de natureza infraconstitucional, para
demonstrar algum tipo de ofensa aos princípios pretensamente violados.
Nesse compasso, alusivo à aventada violação ao princípio da legalidade, faz-se
imperioso, portanto, operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Ademais, no presente caso, conforme a cota ministerial (evento 6), o Recurso
Extraordinário foi interposto sem o esgotamento da instância ordinária, contra
Decisão monocrática que não conheceu os Embargos de Declaração
nº 7000591-10.2024.7.00.0000.
Com efeito, o Regimento Interno do STM, no seu art. 131, § 3º, prevê a
possibilidade de interposição de Agravo Interno contra decisão do Relator que
negar seguimento à Embargos de Declaração ao entendimento de serem
manifestamente incabíveis. Segue a transcrição:
Art. 131. Admitidos os Embargos de Declaração, a critério do relator, poderá
ser dada vista eletrônica à Procuradoria-Geral da Justiça Militar pelo prazo de
cinco dias, desde que não tenham sido por ela opostos.
[...] § 3º Se os Embargos forem manifestamente incabíveis, o relator a eles
negará seguimento, cabendo o Agravo Interno, nos termos do art. 123, inciso
I, deste Regimento. (Grifo nosso.)
No caso em análise, verifica-se que a Defesa interpôs o presente Recurso
Extraordinário sem o manejo prévio de Agravo Interno, cabível na hipótese.
É cediço que o Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já
foram esgotadas todas as possibilidades de impugnação nas vias ordinárias ou
na instância única, originária, o que veda seu exercício per saltum.
Dessa forma, o Recorrente deixou de esgotar a instância ordinária, que é
requisito essencial para a interposição do Apelo Extremo. Assim, no caso em
tela, incide o Enunciado nº 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
1
O assunto está assente na jurisprudência pátria, o que se ilustra com o seguinte
precedente:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual
Civil. Recurso extraordinário interposto antes do julgamento dos embargos
infringentes. Impossibilidade. Não esgotamento da instância. Precedentes.
1. O recurso extraordinário é inadmissível quando não é esgotada a prestação
jurisdicional pelo Tribunal de origem. Orientação da Súmula nº 281/STF.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Agravo regimental não provido. (Ag. Reg. no RE com Agravo nº 921.869.
Rel. Min. DIAS TOFOLLI. Julgamento: 15/12/2015). (Grifo nosso.)
Assim, sob pena de indevida supressão de instância, não há que se admitir
o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa.
Por fim, quanto a petição acostada ao evento 8, destaca-se que a
manifestação denominada defesa como "Agravo Interno" (evento 5 dos ED), foi
apreciada pelo eminente Ministro-Relator no bojo da decisão recorrida, sob o
entendimento de que independentemente do endereçamento da peça, cabe ao
Relator conduzir o processo até o julgamento, nos termos do art. 13 do
Regimento Interno do STM. Assim, trata-se de matéria preclusa.
Ante o exposto:
a) alusivo à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal e obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais,
NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea “a”, do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar;
b) no que tange à alegada ofensa ao princípio da legalidade e à indevida
supressão de instância, NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário e
deixo de remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer argumento exitoso
para justificar a reforma da Decisão monocrática proferida por esta Presidência.
No tocante à alegação de usurpação de competência, saliente-se que a
finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo Tribunal Federal do
excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já julgados pela Corte guardiã
da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada pelo Tribunal de origem competente a
Decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral,
encerra-se o juízo de admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais.
Nesse sentido, cito como precedente do Pretório Excelso os julgados a seguir:
Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com
fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do
STF. Inexistência de teratologia na aplicação do tema. Agravo regimental ao qual se nega
provimento.
1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em
sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com
base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela
autoridade reclamada.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (Agravo
Regimental na Reclamação nº 49.980/RS. Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Publicado no DJe
em 5/8/2022.) (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO
CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS
CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos
termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental na Reclamação nº
39.942/SP.
Relator
Ministro
EDSON
FACHIN.
Publicado
no
DJe
em
6/11/2020.) (Grifo nosso.)
Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou
reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos.
Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo
regimental.
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em
cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em
questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que
interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência
do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF
apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de
retratação.
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela
Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal
de origem. (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE. Relator Ministro
GILMAR MENDES. Publicado no DJe em 19/2/2010.) (Grifo nosso.)
Na esteira desse entendimento, diversamente do que fora alegado pela Defesa, a
Decisão de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário não usurpou a competência do
Supremo Tribunal Federal, mas apenas trouxe à tona o entendimento jurisprudencial daquela
Corte para o caso concreto delineado no Apelo Extremo.
Portanto, não carece dos reparos reclamados a Decisão agravada ao negar
seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão
debatida àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Suprema Corte.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno
interposto pela Defesa constituída do Cap Ex JOÃO PAULO DA COSTA ARAÚJO ALVES,
mantendo irretocável a Decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000702-
91.2024.7.00.0000, que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou
seguimento ao aludido Apelo Extremo.
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001377777v23 e do
código CRC 295c3676.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 13/11/2025, às 18:46:13
1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão
impugnada".
7000223-64.2025.7.00.0000
40001377777 .V23
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR